Tribunal: STF
Processo: RE 1497081
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    1. Conforme entendimento do STJ, “é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação” (STJ – AgRg no REsp: 1294869 PI 2011/0281920-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014)



    2. O edital é a lei do concurso público, não podendo a Administração Pública descumprir as regras por ela mesma impostas no edital do certame, razão pela qual a análise de compatibilidade entre o conteúdo exigido na questão e aquele previsto no edital do concurso consiste em análise da existência (ou não) de violação ao princípio da legalidade, não havendo falar em interferência no mérito administrativo, posto que as regras editalícias foram escolhidas pela própria Administração Pública. Precedentes.



    3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais” (STJ, AgRg no AREsp n. 142.343/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 11/5/2016 – grifou-se).



    4. Não demonstrado o efetivo prejuízo pelos Autores, conduz-se à inevitável conclusão de que não há dano, e, sendo este elemento da responsabilidade civil, não existe igualmente obrigação de indenizar.



    5. Recursos conhecidos e improvidos.“



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8, fl. 11), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recuro Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; e 5º, caput, II, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que o ajuizamento de “demanda judicial com intuito de burlar as regras do certame viola a igualdade de chances que deve haver entre todo e qualquer cidadão que deseje ingressar no serviço público ” (Doc. 11, fl. 7).



    Nessa linha, afirma que “ao definir que a nota de determinado candidato deve ser elevada pelo singelo argumento de que este teria direito à nota máxima em determinado quesito, como busca o ora impetrante, estaria o Judiciário atuando como sucedâneo da banca examinadora do concurso” (Doc. 11, fl. 12).



    Quanto à violação ao princípio da separação dos poderes, sustenta que “não pode o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora e analisar matéria afeta ao mérito administrativo, ignorando preceitos legais e editalícios” (Doc. 11, fl. 13).



    Inicialmente, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da presidência desta SUPREMA CORTE, negou seguimento ao RE apalicando as Súmulas 279 e 454 desta Corte (Doc. 16, fl. 2).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 17), Sua Exa. reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o Agravo e determinou a distribuição do RE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2015, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    No caso concreto subjacente ao referido precedente paradigma, o Eminente relator pontuou que o Poder Judiciário entrou no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora e renovando a correção de questões de concurso público. Na ocasião, o Ministro GILMAR MENDES deixou claro que:



    “Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem.’



    Nota-se, portanto, que, no caso analisado no Tema 485 da repercussão geral, de fato ficou comprovado que o Judiciário imiscuiu-se nos critérios de correção das provas, reavaliando as questões apresentadas pelos candidatos.



    Ocorre que, na hipótese em exame, a celeuma não se refere à questão em que o Judiciário substitui o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, o Tribunal de origem anulou as questões nº 55 e 59 do certame público por “incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital do certame”, desse modo “é plenamente possível a análise da suposta violação ao princípio da legalidade pelo Poder Judiciário”(Doc. 7, fl. 8).



    Dessa forma, sendo inconteste a existência de ilegalidade, tem-se que, o acórdão recorrido não afrontou a tese fixada no Tema 485 da repercussão geral.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC).



    1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. De 11/11/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.280.702-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.357.328, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/12/2021; RE 1.268.738, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 2/7/2020; ARE 1.239.288, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente